Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-55.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 33 (trinta e três) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 76386327).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a ilegalidade da abordagem policial e a nulidade da busca pessoal realizada, com a consequente ilicitude das provas dela derivadas, uma vez que não foi indicado qualquer motivo objetivo capaz de justificar a abordagem policial. Argumentou que a abordagem teve origem em denúncia anônima e em juízo subjetivo dos agentes de segurança sobre a aparência ou atitude do indivíduo, sem elementos concretos que configurassem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. Acrescentou que, ao ser questionado, o acusado afirmou portar as facas em razão de ameaças de morte que vinha sofrendo, utilizando-as como forma de defesa pessoal, o que não caracterizaria conduta suspeita. Defendeu que a intenção do réu jamais foi a prática de delitos, mas apenas a autoproteção, destacando que em nenhum momento houve ameaça a terceiros com as armas brancas apreendidas. Aduziu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo e que, diante da inexistência de regulamentação específica sobre o porte de arma branca, não há como se configurar a contravenção penal imputada. Requereu a reforma da sentença para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, incisos II, III, IV, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da abordagem policial; (ii) a suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante e (iii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de regulamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
7. Consoante estabelece o § 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, e o artigo 244, do mesmo diploma legal, autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, quando houver “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Registre-se que é atribuição da polícia militar proceder ao policiamento ostensivo, conforme previsto em nossa Constituição Federal no artigo 144, inciso V e § 5o.
8. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso em exame, a busca pessoal foi pautada em elementos objetivos, em consonância com o § 2o do art. 240 e o art. 244, ambos do CPP. Em juízo, os policiais penais confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, relatando que, no dia dos fatos, foram acionados pelo COPOM para averiguar denúncia de porte de arma branca praticado por indivíduo trajando bermuda e boné, em frente a uma distribuidora de bebidas. Ao chegarem ao local, identificaram o réu com as características descritas, procedendo à abordagem policial. Na ocasião, o apelante admitiu portar duas facas, encontradas em sua cintura, alegando utilizá-las para defesa pessoal. Diante desse contexto, a abordagem e a consequente busca pessoal revelaram-se legítimas e amparadas em justa causa, uma vez que as circunstâncias e o comportamento do apelante evidenciavam situação de flagrância, consistente no porte de arma proibida ou de instrumentos destinados à prática delituosa. Assim, não se tratou de diligência aleatória ou de indevida “fishing expedition”, mas de atuação fundada em suspeita objetiva e juridicamente relevante.
9. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 037627-2025 – ID 76385985, p. 2-3; capturas de imagens da câmera de segurança - ID 76385985, p. 4-6; fotografias - ID 76385985, p. 8-9 e termo de apreensão de objetos – ID 76385985, p. 10-13) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, por não comparecer à audiência e nem justificar a ausência, ocasião em que se decretou a revelia.
10. Os depoimentos colhidos em juízo mostraram-se firmes, coerentes e convergentes, não havendo razões para afastar a credibilidade das declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, sobretudo por estarem corroboradas pelos demais elementos probatórios. Tampouco se verifica qualquer indício de que os agentes tivessem motivo para incriminar falsamente o recorrente ou circunstância capaz de comprometer a confiabilidade de seus relatos.
11. No caso em análise, ausentes indícios de que as facas serviriam como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita, resta configurado o porte desvirtuado de instrumento com potencialidade lesiva, conduta que expõe a risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941. Ressalte-se que a contravenção em questão é delito de mera conduta, não exigindo a efetiva utilização da arma para a sua consumação.
12. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e não provido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.